Tribunal: TJMT
Processo: 1018012-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018012-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEX PINTO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO SEM USO DE TORNOZELEIRA - PLEITO MINISTERIAL DE IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - REGIME SEMIABERTO - AGRAVADO QUE NÃO SE APRESENTOU PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO - ALTERNATIVA AO CUMPRIMENTO DA PENA - NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO - ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA - CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL - PREMISSA DA PGJ - JULGADOS DO STF E TJMT - RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em “
regime semiaberto
”, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE nº 641.320/RS).

O c. STJ decidiu que “
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
” (REsp nº 2043584/MT).

Por se tratar de início de cumprimento de pena, “
o caso exige que o Estado continue a exercer controle e vigilância sobre reeducando, sendo, pois, a retirada da monitoração eletrônica temerária
” (Parecer da PGJ nº 019412-105/2023).

Em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000).

“Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas”
(TJMT, AgExPe NU 1025848-23.2022.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, AgExPe NU 1003133-50.2023.8.11.0000).

Recurso provido para estabelecer o monitoramento eletrônico como uma das condições impostas ao agravado para cumprimento da pena em regime semiaberto, até sua progressão regular, nos termos da LEP (art. 146-B).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1018012-62.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ALEX PINTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 2001089-12.2023.8.11.0042),
que estabeleceu as condições do regime semiaberto a serem cumpridas pelo agravado
ALEX PINTO DA SILVA,
com dispensa do monitoramento eletrônico, em condenação
por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo], a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, sem monitoramento eletrônico - art. 157, §2º-A, I, do CP -
(fls. 11/15 -
ID 177692665
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL] sustenta que
“a ausência do monitoramento viola o princípio da razoabilidade, na medida em que afasta a finalidade retributiva da pena e preventiva, pois permite a um criminoso, cumpra pena com aspectos exclusivamente de regime aberto, situação em que o Estado abandonaria por completo toda a sociedade, em fomento à criminalidade.”

Pede provimento para
“determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(fls. 4/10 - ID 177692664).

ALEX PINTO DA SILVA pugna pelo desprovimento (fls. 16/22 - ID 177692667).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 15 - ID 177692666).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO DO REGIME ABERTO AO CASO CONCRETO, PELA FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, DISPENSANDO O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS ARTIGOS 146-B E 146-D DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, EXCLUSIVAMENTE. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PELA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GARANTIA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PELO REEDUCANDO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADOTADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 423 STF) E NA SÚMULA VINCULANTE N.º 56. CABIMENTO. CONFORME PRECEDENTE VINCULANTE DO RE N. 641.320/RS: “A FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. [...] HAVENDO DÉFICIT DE VAGAS, DEVERÃO SER DETERMINADOS: (I) A SAÍDA ANTECIPADA DE SENTENCIADO NO REGIME COM FALTA DE VAGAS; (II) A LIBERDADE ELETRONICAMENTE MONITORADA AO SENTENCIADO QUE SAI ANTECIPADAMENTE OU É POSTO EM PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE VAGAS. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE A PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DO REEDUCANDO QUE JUSTIFIQUEM A NÃO INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA JÁ NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ARGUMENTO GENÉRICO DE QUE O USO DO APARELHO CAUSA CONSTRANGIMENTO PARA O ALCANCE DE VAGAS DE EMPREGO, DE QUE É NECESSÁRIO REDUZIR CUSTOS DO ESTADO COM DESPESAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO SE AMOLDAM AO VIÉS DE “DESNECESSIDADE” FIXADO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CASO CONCRETO EM QUE A AUSÊNCIA DE VAGAS EM REGIME ADEQUADO OU A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO IDEAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO DOMICILIAR, QUANTO MAIS EXIMINDO A APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO ESTADO. DECISÃO INIDÔNEA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO INDISPENSÁVEL NO REGIME HARMONIZADO PARA ADEQUAR O CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO. IMPERIOSA OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF NO RE 641320/RS EM REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO REEDUCANDO.
”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 88/97 - ID 182597167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação por
roubo majorado [emprego de arma de fogo]
, a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto -
art. 157, §2º-A, I, do CP -, praticado em 10.5.2021, em Várzea Grande-MT, cuja sentença transitou em julgado no dia 4.4.2023 (Ação Pena NU 1015525-84.2021.8.11.0002 -
SEEU 2001089-12.2023.8.11.0042
).

Em 18.5.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Trata-se de processo por meio do qual se executa pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

As situações distintas merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; e c) atualização/alteração do endereço residencial.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá ou pela internet, cujas orientações deverão acompanhar o mandado em questão, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes [...]”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito -
fls. 11/15 -
ID 177692665
).

Em 4.7.2023, certificou-se que
“o endereço do reeducando constante nos autos é insuficiente a permitir a sua intimação (falta número de residência e telefone)”
(SEEU 2001089-12.2023.8.11.0042 - seq. 10.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal relacionou as condições para
ALEX PINTO DA SILVA
dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, sem monitoramento eletrônico, ao considerar eventual prejuízo na
“
reinserção do apenado ao mercado de trabalho
”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 11/15 -
ID 177692665
).

Todavia, o agravado registra condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto
(Ação Pena NU 1015525-84.2021.8.11.0002) e não se apresentou para iniciar o cumprimento de sua pena, a recomendar maior atividade fiscalizatória do Estado durante a sua reintegração social (LEP, art. 1º).

Registre-se que o agravado responde a outra ação penal por roubo majorado pelo concurso de pessoas (Ação Penal NU 1005893-34.2021.8.11.0002), cujo processo fora suspenso em razão de não ter sido localizado.

Com efeito, o monitoramento eletrônico tem previsão no art. 146-B da LEP, segundo o qual
“o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...] II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto”
.

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena [em “
regime semiaberto
”], consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE nº 641.320/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 11.5.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ decidiu que
“inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico”
(REsp nº 2043584/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.2.2023).

Por se tratar de início de cumprimento de pena,
“o caso exige que o Estado continue a exercer controle e vigilância sobre reeducando, sendo, pois, a retirada da monitoração eletrônica temerária”
, como bem consignado pela i. PGJ (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça
- ID 182597167).

Frise-se que em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (TJMT, HC nº 1016936-71.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 5.10.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.”
(AgExPe NU 1025848-23.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 14.4.2023). No mesmo sentido: TJMT, AgExPe NU 1003133-50.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 20.6.2023.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para impor o monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto, pelo agravado, até sua progressão regular, nos termos do art. 146-B da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023